Tribunal: TJMT
Processo: 1011259-22.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011259-22.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LUCIANO VIEIRA - CPF: 004.504.209-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – CUSTAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, é possível levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição, o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas, por equívoco, procedeu à juntada apenas do pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011259-22.2019.8.11.0003

APELANTE:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

LUCIANO VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMº Juiz Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1011259-22.2019.8.11.0003
,
ajuizada em face de
LUCIANO VIEIRA
, que julgou extinta o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV do CPC, determinando-se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, inicialmente contextualiza os fatos, aduzindo que a presente ação foi ajuizada perante a inadimplência da parcela nº 013/039, vencida em 10/03/2019, referente ao contrato nº 12027000235716, sendo-lhe deferida a liminar para busca e apreensão do bem.

Informa que foi intimada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, que foi devidamente cumprido, no entanto, argumenta que por um equivoco foi proferido novo ato ordinatório, o qual informou que as custas não haviam sido recolhidas, de modo que sobreveio a referida sentença.

Salienta que opôs embargos de declaração para sanar vício de contradição, sob o fundamento de que a diligência foi devidamente recolhida, todavia, os aclaratórios foram rejeitados pelo togado singular.

Diante desse cenária, e invocando os princípios da cooperação, da primazia do mérito, e também da razoável duração do processo, pugna pela reforma da sentença, tendo em vista que a recorrente não deixou de promover o andamento do feito, tampouco se manteve inerte frente às intimações, uma vez que a diligência fora recolhida e em ato contínuo fora determinada a expedição do mandado de busca e apreensão (id. 80457495).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 80458950 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (Id. 80457496 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De fato, o não pagamento das custas e despesas processuais enseja o cancelamento da distribuição, como dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil.

Em consulta dos autos, observa-se que a Secretaria da Vara intimou o recorrente “
para pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça e
das custas processuais
” (sic), conforme
decisum
de id. 80457485 - Pág. 1.

Consequentemente, o recorrente trouxe aos autos apenas o comprovante de pagamento da diligência efetivado em 11/10/2019 (id. 80457488 - Pág. 1).

Diante disso, a Gestora Judiciária certificou que decorreu o prazo para o recolhimento das custas (id. 80457490 - Pág. 1), sobrevindo a sentença que extinguiu o presente feito, determinando-se o cancelamento da distribuição.

Todavia, em consulta ao sistema informatizado de guias e arrecadações desta Corte de Justiça é possível certificar que as custas do processo, de fato, foram devidamente recolhidas em 11/10/2019, ou seja, antes da data em que a Gestora Judiciária certificou o mencionado decurso de prazo, emitida em 18/08/2020.

Logo, em prestígio ao princípio da cooperação, tal fato deve ser levado em consideração para impedir o cancelamento da distribuição, sobretudo considerando o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas, por equívoco, procedeu apenas à juntada do pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

Não fosse o suficiente, denota-se que as custas foram pagas na importância de R$710,76 (setecentos e dez reais e setenta e seis centavos), e apesar da apelante manter-se inerte, entendo que o referido descuido não se mostra um erro excessivo ou grosseiro capaz de desencadear na sentença recorrida.

Ou seja, a manutenção da sentença se mostra uma medida demasiadamente gravosa à parte, diante do presente caso concreto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVISÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - COMPROVANTE JUNTADO EM AUTOS DIVERSOS - EXCEPCIONALIDADE - PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Se a parte não realiza o pagamento das custas e despesas de ingresso, deve ser cancelada a distribuição do feito, conforme artigo 290 do CPC/15. 2. É possível levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição, o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas por equívoco, procedeu à juntada do comprovante em autos diversos.
”
(TJ-MG – AC: 10042150049973002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GUIA DE DISTRIBUIÇÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADOS DE FORMA TARDIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E COOPERAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1-Consoante relatado, a Instituição Financeira, mesmo intimada, deixou de trazer aos autos o comprovante do pagamento das custas inicias. 2-
Contudo, ao interpor o Apelo, juntou os documentos determinados pelo Juiz singular em que é possível observar que a guia foi paga um mês antes da intimação
, conforme ID. 7485127, pág. 2 e ID. 7485137. 3-Tem-se, portanto, que o ato alcançou sua finalidade essencial, conforme preceitua os artigos 188 e 277 do CPC, qual seja: a arrecadação aos cofres públicos e revela o interesse do Banco no prosseguimento da demanda. 4
-Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da economia processual, da cooperação e diante da ausência de prejuízos, não se mostra razoável a extinção do feito no molde ocorrido
.”
(N.U 1003174-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Ora, com base no princípio da razoabilidade, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021